Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707350-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA CURI GARCIA AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que constou da decisão de ID 56578989, in verbis: “Por meio do presente recurso, Tania Curi Garcia pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede de embargos de terceiros, indeferiu o levantamento liminar de valores pela parte autora. Em suas razões, o agravante aduz que, por força de um mandado de penhora emitido nos autos do processo 0706520-16.2017.807.0018, sofreu penhora de numerário no valor de R$ 7.037,70 (sete mil e trinta e sete reais e setenta centavos), em conta corrente conjunta com o executado, no banco Itaú, agência no 7011 conta no 01233-8. Alega que direciona, à referida conta, valores destinados ao pagamento das despesas fixas da família. Afirma que não é parte no polo passivo da demanda executiva, não tendo qualquer responsabilidade pelo débito. Argumenta que em se tratando de conta conjunta, sem qualquer prova do que cabe a cada correntista, é devido o desbloqueio de 50% dos valores. Aduz que o valor bloqueado não é passível de penhora, por vedação expressa do art. 833, IV e X, do CPC. Expõe que a constrição trouxe prejuízos materiais, onerando as despesas famílias com o pagamento de multa e juros. Pede a antecipação da tutela recursal. Pugna pelo provimento do recurso, para que confirmando a tutela, anule a penhora sobre a totalidade dos valores constantes na conta no 01233-8, agência no 7011, banco Itaú”. Acrescente-se que este Relator indeferiu a antecipação da tutela pleiteada. Inconformada a recorrente interpôs agravo interno. Em suas razões alega que a verba penhorada não é de titularidade do executado. Junta documento para comprovar que é cotitular da conta corrente alvo da constrição. Pugna pelo provimento do recurso para liberar a verba penhorada pela agravada. Sem contrarrazões. É o relatório Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator